Tribunal: TJDFT
Processo: 0741872-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. TITULAR. EXCLUSÃO VOLUNTÁRIA. DEPENDENTES. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO. PESSOA JURÍDICA DE CARÁTER PROFISSIONAL, CLASSISTA OU SETORIAL. NECESSIDADE.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O art. 15 da Resolução Normativa n. 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) define o plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão como aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo com determinadas pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, como conselhos, sindicatos, cooperativas e associações profissionais.
3. A manutenção de qualquer dependente em plano de assistência à saúde coletivo por adesão depende da participação do beneficiário titular, pois é ele que possui vínculo com a pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial. Art. 15, § 2°, da Resolução Normativa n. 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
4. Apelação provida.